Tribunal: STF
Processo: ARE 1339412
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO TÉCNICO. USO DE ARMA DE FOGO. VIGILANTE ARMADO. ATIVIDADE EXERCIDA SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. 
    1. Trata-se de ação cível, proposta por particular em desfavor do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando à concessão de benefício previdenciário de aposentadoria especial. 
    2. O MM. Juiz Federal da Seção Judiciária de Pernambuco julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para " reconhecer como especial o período de 18.08.1978 a 08.10.2012 e, consequentemente, a implantar, no prazo de 10 (dez) dias, o benefício de aposentadoria especial em favor do demandante, com DIB na data do primeiro requerimento administrativo (16/05/2006, cf. id. 4058300.1061263 - p.1), sendo que, em razão da prescrição quinquenal, deverá a ré pagar as parcelas atrasadas tão somente a partir do quinquênio que antecedeu a propositura desta ação". 
    3. É certo que, no tocante a benefício previdenciário, em se tratando de prestações de trato sucessivo, prescrevem as parcelas vencidas no quinquênio anterior à data da propositura da ação, tal como enunciado pela Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, naquelas hipóteses em que, figurando a Fazenda Pública como devedora, não tiver sido negado o próprio direito reclamado. 
    4. A aposentadoria especial é devida ao segurado da Previdência Social que tenha laborado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 
    5. Antes da vigência da Lei nº 9.032/95, bastava a categoria profissional estar enquadrada nos anexos dos Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79, para o período laborado ser reconhecido como especial. Com a edição da Lei nº 9.032/95, passou a ser necessária a comprovação, em cada caso, da exposição permanente, não ocasional nem intermitente, aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou sua associação, pelo tempo mínimo previsto em lei. A demonstração é feita através de formulários (SB-40; DSS-8030; DIRBEN 8030), e, atualmente, todos foram substituídos pelo PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), a ser emitido pela empresa ou seu preposto, mediante laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (Lei nº 8.213/91, arts. 58, § 1º, e 68, §2º). A partir de 06/03/1997, data que entrou em vigor o Decreto nº 2.172/97, tornou-se necessária a elaboração de laudo por profissional especializado em segurança do trabalho, atestando a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde do trabalhador. 
    6. No caso em apreço, menciona o órgão julgador monocrático o seguinte: "Analisando os autos, verifico que o autor desempenhou as funções de vigilante, fazendo uso de arma de fogo, no período compreendido entre 18.08.1978 a 08.10.2012, consoante se extrai do PPP e do laudo técnico em anexo (cf. doc. n.° 4058300.1061255). Desta feita, entendo que o demandante faz jus à aposentadoria especial, haja vista que restou comprovado que o demandante efetivamente exerceu a atividade de vigilante, fazendo uso de arma de fogo, com risco para a sua integridade física, no período compreendido entre 18.08.1978 e 08.10.2012, por mais de vinte e cinco anos, portanto.". 
    7. Analisando o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário (doc. indexado nº 4058300.1061255) e Laudo Técnico acostado, observa-se que o demandante exerceu atividade laborativa como vigilante, fazendo uso de arma de fogo, calibre 38, de forma habitual e permanente, durante a jornada de trabalho, no período de 18/08/1978 a 19/10/20112, na Empresa Prosegur Brasil S/A Transportadora de Valores e Segurança. A efetiva utilização de arma de fogo torna incontroverso o perigo da atividade exercida, diante do risco à integridade física do trabalhador, mesmo após o advento do Decreto nº 2.172/97. 
    8. Uma vez que o somatório dos períodos laborados em condições especiais alcança mais de 25 (vinte e cinco) anos, devida é a concessão do benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, conforme decidido pelo juízo a quo. 
    9. Quanto aos juros de mora e à correção monetária, concluindo o julgamento do RE nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral, em 20.09.2017, o Plenário do STF definiu duas teses, acerca da incidência de correção monetária e de juros de mora, em condenações contra a Fazenda Pública, para o período da dívida anterior à expedição do precatório, na mesma linha do que já houvera definido, nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, para o momento posterior ao requisitório: 1) "O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009"; 2) "O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 
    10. Incidência de juros de mora, segundo os índices da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), e de correção monetária, de acordo com os percentuais previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
    11. Condenação do INSS ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo a verba honorária ser fixada em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. 
    12. Remessa oficial e recurso de apelação do INSS não providos.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega haver violação aos arts. 102, caput, l, § 2º; 195, § 5º; e 201, § 1º, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. 
    Quanto à questão sobre os critérios para reconhecimento de atividade especial de vigilante para fins de aposentadoria especial, não há questão constitucional há ser analisada. Isso porque, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas, o que não é possível neste momento processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.185.931, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.85.929, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.204.567, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Quanto aos índices de correção monetária incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Vale ressaltar que o STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/co art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator